Tribunal: TJSP
Processo: 2077887-21.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei no 11.343/06) – Pedido de revogação da custódia cautelar do paciente e sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Decisão que decretou a prisão preventiva bem fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e na gravidade do delito (equiparado a hediondo) – Robustos indícios de

Ementa:
Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei no 11.343/06) – Pedido de revogação da custódia cautelar do paciente e sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade – Decisão que decretou a prisão preventiva bem fundamentada nas circunstâncias do caso concreto e na gravidade do delito (equiparado a hediondo) – Robustos indícios de envolvimento do custodiado com o tráfico de drogas – Considerável quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder – Evasão que denota risco à aplicação futura da lei – Réu reincidente – Descabida a alegação de que, em caso de condenação, o paciente fará jus a cumprir a pena em regime menos gravoso ou se aplicará a substituição da pena – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.

Vistos.